Tribunal: TJES
Processo: 0000084-18.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE DIMINUIÇÃO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. UTILIZAÇÃO DE RÁDIO COMUNICADOR. CONFISSÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 417 dias-multa. A defesa pleiteia a aplicação da fração máxima de redução pelo tráfico privilegiado, com consequente redução da pena e substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a fração mínima de 1/6 aplicada na causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado encontra fundamentação idônea ou se deve ser ampliada em benefício do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão de significativa quantidade de drogas (aproximadamente 170 g), somada à diversidade dos entorpecentes (maconha, cocaína e crack), justifica a modulação da fração de diminuição da pena.

4. A utilização de rádio comunicador e a confissão de que o acusado estava “no movimento desde cedo” reforçam a maior reprovabilidade da conduta e afastam a aplicação da fração máxima prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

5. A aplicação da fração mínima de 1/6 mostra-se proporcional e devidamente fundamentada, não havendo ilegalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos podem justificar a aplicação da fração mínima de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado.

2. A utilização de rádio comunicador e a confissão de dedicação ao tráfico revelam maior reprovabilidade da conduta e legitimam a manutenção da fração mínima.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 231 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000084-18.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAWAN ICARO LAUREANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE DIMINUIÇÃO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. UTILIZAÇÃO DE RÁDIO COMUNICADOR. CONFISSÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 417 dias-multa. A defesa pleiteia a aplicação da fração máxima de redução pelo tráfico privilegiado, com consequente redução da pena e substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a fração mínima de 1/6 aplicada na causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado encontra fundamentação idônea ou se deve ser ampliada em benefício do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão de significativa quantidade de drogas (aproximadamente 170 g), somada à diversidade dos entorpecentes (maconha, cocaína e crack), justifica a modulação da fração de diminuição da pena.

4. A utilização de rádio comunicador e a confissão de que o acusado estava “no movimento desde cedo” reforçam a maior reprovabilidade da conduta e afastam a aplicação da fração máxima prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

5. A aplicação da fração mínima de 1/6 mostra-se proporcional e devidamente fundamentada, não havendo ilegalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos podem justificar a aplicação da fração mínima de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado.

2. A utilização de rádio comunicador e a confissão de dedicação ao tráfico revelam maior reprovabilidade da conduta e legitimam a manutenção da fração mínima.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 231 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
KAWAN ICARO LAUREANO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 16027374), a Defesa aduz que deve ser aplicada a fração máxima em decorrência do reconhecimento do tráfico privilegiado, já que não houve a devida fundamentação para a aplicação em fração inferior, razão pela qual requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de reduzir a pena fixada e, via de consequência, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16027375), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16077987), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
KAWAN ICARO LAUREANO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 16027374), a Defesa aduz que deve ser aplicada a fração máxima em decorrência do reconhecimento do tráfico privilegiado, já que não houve a devida fundamentação para a aplicação em fração inferior, razão pela qual requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de reduzir a pena fixada e, via de consequência, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 16027260) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), narrando que, no dia 16/01/2024, por volta das 13h50, na Avenida Bela Vista, bairro Planalto Serrano, Serra/ES, policiais militares em patrulhamento pela região avistaram o denunciado em cima de uma árvore, na tentativa de empreender fuga, o que levou os militares a realizarem abordagem pessoal.

Durante busca pessoal, os agentes lograram apreender na posse do acusado 46 (quarenta e seis) buchas de maconha, 30 (trinta) pinos de cocaína, 17 (dezessete) pedras de crack, determinada quantia em espécie e um rádio comunicador.

Após regular instrução processual, o acusado foi condenado nos termos da denúncia.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade do delito foi comprovada por meio do laudo químico de ID nº 16027269, enquanto a autoria restou demonstrada por meio dos depoimentos dos policiais que participaram da diligência, além da própria confissão judicial do acusado.

No tocante à dosimetria da pena, têm-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, embora tenha reconhecido as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, deixou de reduzir a reprimenda por força da Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, o Juízo
a quo
reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, mas em sua fração mínima (1/6), com base na “
variedade e expressiva quantidade de drogas apreendidas em poder do réu, de alto poder viciante (cocaína e crack)”
.

De fato, a apreensão de aproximadamente 170 g (cento e setenta gramas) de entorpecentes não é quantia pouco relevante, sendo elemento idôneo para modulação da fração de diminuição, especialmente pelo fato de que a natureza e quantidade dos entorpecentes não foi levada em consideração na primeira fase do processo dosimétrico.

Ocorre que tal quantidade
, per si
, não justifica a aplicação da fração mínima referente ao tráfico privilegiado.

No entanto, mostra-se possível a realização de reforço argumentativo para manter a fração aplicada, uma vez que, além dos entorpecentes, houve a apreensão de rádio comunicador (p. 22 - ID nº 16027255).

Ademais, o acusado, em seu interrogatório, confessou que “estava no movimento desde cedo”, ficando de 7h até a hora da abordagem, o que evidencia uma maior reprovabilidade em seu comportamento.

Assim, mantenho a aplicação da fração mínima, de modo que a pena definitiva do acusado resta fixada em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Mantenho o regime aberto aplicado por força da detração.

Considerando o
quantum
de pena, incabível a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.